Tribunal: TJSP
Processo: 2078332-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Ação de imissão na posse. Existência de ação declaratória de nulidade de procedimento de consolidação da propriedade de bem imóvel em favor do credor fiduciário em curso. Recurso em demanda conexa, decorrente do mesmo fato e da mesma relação jurídica, que foi anteriormente distribuído à 30a Câmara de Direito Privado. Prevenção configurada, na forma do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Ação de imissão na posse. Existência de ação declaratória de nulidade de procedimento de consolidação da propriedade de bem imóvel em favor do credor fiduciário em curso. Recurso em demanda conexa, decorrente do mesmo fato e da mesma relação jurídica, que foi anteriormente distribuído à 30a Câmara de Direito Privado. Prevenção configurada, na forma do art. 105 do Regimento Interno. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.